Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000107-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON XAVIER LOPES - CPF: 959.463.651-34 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000107-12.2021.8.11.0001

Origem:
5
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrente
s
:
ADILSON XAVIER LOPES

e
OI S/A

Recorrid
os
:
ADILSON XAVIER LOPES

e
OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
24-28
/04/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE AO DISCUTIDO NOS AUTOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da
necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In
casu
, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em
07/12/2020
, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em
04/01/2021.

3
.
Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorrid
o

ADILSON XAVIER LOPES

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

4
. Diante da negativa d
o
Recorrente
/Recorrid
o

ADILSON XAVIER LOPES

em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia

Recorrente/
Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

5
.
Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

6
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
-
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
atingid
a
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
6
.000,
00 (
seis
mil
reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Não há que se falar em condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

10
.
Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso conhecido e

provido
o do consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
/Recorrid
o

ADILSON XAVIER LOPES

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a
exclusão d
o
nome d
o
consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
6
.000
,00 (
seis
mil
reais)
a partir da data do evento danoso
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

ADILSON XAVIER LOPES

pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.
Por sua vez,
o
Recorrente/
Recorrid
o

OI
S/A

requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
140182249
e
140182251
),
o
s
Recorrente
s
/ Recorrido
s
ADILSON XAVIER LOPES
e

OI S/A

volve
ram
-se aos argumentos lançado
s
por ocasião d
a
s apresentações
da
s
sua
s razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023